Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
direito processual. agravo de instrumento. gratuidade de justiça. pessoa natural. presunção legal. decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao autor, aqui agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante detém os requisitos para a concessão do benefício pretendido.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário.
4. Do cotejo dos documentos acostados e dos relatos recursais, não se entrevê óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça.
5. As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que o agravante está ocultando dados patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178; EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/05/2020; REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/6/2023.